Tribunal: TJMT
Processo: 1027371-36.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027371-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 03.310.965/0001-79 (AGRAVANTE), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), FABRICIO DAGOSTIN HAHN - CPF: 060.292.049-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória.

As questões suscitadas, relativas a vícios redibitórios e desacordos comerciais, só podem ser discutidas em sede de embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027371-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

AGRAVADO: SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CERÂMICA OURO BLANCO EIRELI – EPP
, sob nova denominação
FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000684-33.2022.8.11.0040,
ajuizada por
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais a agravante afirma que
“a relação jurídica entre as partes se originou com a celebração do “Instrumento Particular De Promessa De Compra E Venda De Maquinário” datado em 28/10/2015. Por meio do referido instrumento a Agravante adquiriu maquinários para instalação de usina elétrica, com intuito de redução considerável no consumo elétrico na sede da empresa da Agravante, o que valeria a pena ao custo investido”
(sic).

Argumenta que
“referidos equipamentos, desde o seu recebimento, nunca funcionaram conforme prometido pelo vendedor (Agravado), e mesmo após instado o Agravado recusou qualquer manutenção”
(sic).

Aduz que
“a ação de execução de título extrajudicial não merece prosperar tendo em vista que o título exigido não preenche os requisitos de validade previsto no Código de Processo Civil, uma vez que a Agravante nada deve ao Agravado,
pois em decorrência do não funcionamento do maquinário adquirido
, os custos despendidos pela Agravante na tentativa de colocá-la em funcionamento, foram abatidos do saldo devedor à época, que inclusive cumpre destacar, foi maior do que o devido, totalizando no mínimo o importe de
R$ 471.373,52 (quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
”
(sic).

Diz que
“à vista disso, diante de todo o custo despendido pela Agravada durante todo o período em que tentou consertar o maquinário – documentos anexos
Id. 109887010 ao 109887020
dos embargos à execução, houve encontro de contas em que a Agravante nada mais deve ao Agravado, pois de acordo com a documentação comprobatória acostada, seu custo/investimento foi muito maior que o suposto débito perseguido”
(sic).

Menciona que
“diante desse cenário – de absoluta incoerência e desalinho à realidade – que exsurgiu a execução proposta pelo Agravado, que busca executar supostas parcelas em aberto do contrato firmado, as quais inexistem, conforme mencionado alhures”
(sic).

Discorre que
“em síntese, o fundamento que lastreia a execução não é verdadeiro, os valores são indevidos, tampouco as pretensões do Agravado podem ser submetidas à execução de título extrajudicial (exigem processo de conhecimento)”
(sic).

Entende que a execução deve ser considerada nula, pois o título exequendo não está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 786 do CPC).

Assevera, por fim, que
“caso haja no título executivo vícios insanáveis, como falta dos requisitos de validade (certeza, liquidez e exigibilidade), poderão ser arguidos por meio de exceção de pré-executividade pela parte executada (como ocorreu no presente caso) e a ausência de tais pressupostos que são imprescindíveis para a validação de qualquer título, conforme previsão legal”
(sic).

Ressalta que
“na hipótese de indeferimento da medida pleiteada, dar-se-á prosseguimento à execução nº 1000684-33.2022.8.11.0040, permitindo-se abusivamente a prática de atos constritivos e expropriatórios contra o patrimônio da Agravante, o que se reputa indevido e extremamente excessivo”
(sic).

Expõe que
“a execução se encontra garantida em sua totalidade
(Id.108043529)
, restando cumprido os requisitos do art. 919, § 1º do CPC”
(sic).

Requer, de início,
“o deferimento in limine e altera pars do pedido liminar de tutela antecipada recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, no sentido de suspender os efeitos da decisão interlocutória ora recorrida, impedindo-se o prosseguimento da execução”
(sic).

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a execução, por ausência de exigibilidade, certeza e liquidez do título, firme no art. 803, inciso I e parágrafo único do CPC c/c art. 485 inciso IV do CPC (Id. 191109686).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
por mim em 01/12/2023, conforme decisão Id. 193494654.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
após a devida citação no bojo do feito executivo, a ora agravante opôs os embargos à execução de n. 1001545-82.2023.8.11.0040, alegando, de modo genérico, excesso de execução, vícios redibitórios, relação de consumo e outras alegações
” (sic), todavia, o efeito suspensivo foi indeferido.

Afirma que “
esse tipo de defesa somente possui cabimento em hipóteses excepcionais, QUE NÃO DEMANDEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, cujo objetivo é evidenciar ao juízo vício de matéria de ordem pública
” (sic).

Defende que “a
alegação de que o valor executado estava pago em razão de diversos valores dispendidos para conserto do objeto do contrato executado prescindem de referidas provas para sua existência, sob pena de insegurança jurídica
” (sic), razão pela qual requer seja negado provimento ao recurso (Id. 197025670).

Preparo recolhido (Id. 191129668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
CERÂMICA OURO BLANCO EIRELI – EPP
, sob nova denominação
FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
, ora agravante
, alegando, em suma, que firmaram em 28/10/2015 “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Maquinário” e que as partes ainda confeccionaram dois aditivos contratuais, de modo que o primeiro aditivo contratual foi firmado no dia 16/06/2016 e o segundo em 23/05/2018.

Informa que em função do negócio jurídico em questão, a parte agravante passou a dever ao agravado a quantia pecuniária de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que deveria ser quitada de acordo com a forma de pagamento avençada, todavia, a recorrente se manteve inadimplente com a quantia de R$675.836,52 (seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Insurge-se a parte agravante contra o pronunciamento da togada
a quo
que rejeitou exceção de pré-executividade, e para tanto, defende, em síntese, que se fazem presentes os requisitos legais para que seja extinta a obrigação do título executivo
por ausência de exigibilidade, certeza e liquidez do título
.

Eis o
teor do
decisum
, na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“(...) Como se sabe, a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória. “A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR). Não há como reconhecer eventual excesso da execução se o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sendo imperiosa a ampla dilação probatória para o seu conhecimento. (N.U 1019408-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO A SER DISCUTIDA EM AÇÃO ESPECÍFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – FATO NOVO – DEPOIMENTOS QUE DEMONSTRARIAM O ALONGAMENTO DA DÍVIDA E O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILDIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória. Se a alegada nulidade lançada no feito de exceção de pré-executividade necessitar de dilação probatória não deve ser acolhido o pleito incidental, cabendo a via própria, com a adoção do contraditório e da ampla defesa e o respectivo debate. O fato de se alegar fato novo – supostamente indicadores de pedido prévio de alongamento de dívida, e defesa de preenchimento dos requisitos necessários para que a benesse seja acolhida não é suficiente ao acatamento do pedido formulado nos Embargos de Declaração, posto que não há vícios no julgado, mas sim tentativa de rediscussão do julgamento, registrando-se a prevalência da condição de excepcionalidade de acolhimento da medida de Exceção de Pré-Executividade. Não há falar em litigância de má-fé quando não apontados os requisitos que imponham tal penalidade. (N.U 1001416-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

No caso em exame,
sustenta a executada nada ser devido ao exequente/excepto, pois em decorrência do não funcionamento do maquinário adquirido suportou custos na tentativa de resolver o problema
.

Como se vê, a irresignação da executada gravita em torno de suposto
defeito no maquinário adquirido e também adimplemento do débito, matérias objeto de ampla dilação probatória
, já que o pagamento estaria relacionado a valores despendidos para possibilitar o funcionamento do maquinário.

Logo, constitui a exceção de pré-executividade via inadequada para a discussão.

Desta feita,
REJEITO a exceção de pré-executividade
, determinando o prosseguimento do feito. (...)”

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a despeito dos argumentos da parte agravante, infere-se em seara prefacial que a tese que efetivamente se vislumbra consistente é a de alegado vício redibitório no maquinário objeto da compra e venda, a qual, em perspectiva, poderia ter o condão de descaracterizar a exigibilidade de cumprimento/execução do contrato, até porque o valor em execução fora quitado por valores despendidos pela agravante na tentativa de colocar o maquinário em funcionamento, os quais, segundo alega, foram abatidos do saldo devedor à época, que, inclusive, foi maior do que o devido.

Na hipótese vertente, embora alegue a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, pretende a excipiente, ora agravante, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução, sob o argumento que com o
vício redibitório no maquinário, objeto da compra e venda, houve abatimento do saldo devedor,
o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz.

Isso porque tal fundamento exige uma análise mais verticalizada e criteriosa em seara de futura instrução e mérito processual, o que esvazia a alegada probabilidade do direito nesta seara cognitiva preliminar.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em casos análogos,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve esses e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025863-55.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA QUITAÇÃO DO TÍTULO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória
. A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024129-06.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILDIADE DO RECURSO – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DO SEU ADIMPLEMENTO – MATÉRIA QUE DAMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC/15, uma que vez que o recurso cabível contra decisão proferida em processo de execução que não importa na extinção do feito executivo é justamente o Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15.
A alegação de inexigibilidade do contrato executado pelo seu suposto adimplemento constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.
”
(TJ-MT 10098934920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pela Magistrada de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, ora agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024